Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002499-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (IMPETRANTE), ERICK SANTOS ABES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), CELIO MORANTE BESERRA - CPF: 883.494.469-00 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN VIEIRA ROCHA, CELIO MORANTE BESERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente
no concreto receio de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002499-25.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN VIEIRA ROCHA, CELIO MORANTE BESERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Allan Vieira Rocha, em favor de
CÉLIO MORANTE BESERRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03).

Relata que houve uma busca e apreensão em uma propriedade rural do paciente, mas destinada a outra pessoal, quando foram apreendidas duas armas de fogo, cuja propriedade foi assumida por terceira pessoa.

Neste contexto, sustenta, em síntese, que
(i)
as armas de fogo apreendidas são de uso permitindo e embora uma delas esteja com a numeração raspada, tal conduta não integra o rol de crimes hediondos;
(ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, tampouco qualquer situação de risco processual;
(iii)
o paciente necessitaria de cuidados especiais, em virtude de saúde debilitada, a autorizar a substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar.

Diante disso, r
equer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva para que o paciente possa aguardar o julgamento do presente writ em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura,
ou prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. n.
77714467.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
80908456.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
81176955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN VIEIRA ROCHA, CELIO MORANTE BESERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
CÉLIO MORANTE BESERRA
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.

Extrai-se da denúncia, fato ocorrido em 12 de fevereiro de 2021,
in verbis:

“(...) Agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se até a propriedade rural do acusado CÉLIO Morante Beserra para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

É do produto das investigações, que ao chegarem no recinto privado para darem cumprimento ao mandado, os agentes da lei depararam-se com os acusados ERICK Santos Abes e CÉLIO Morante Beserra, razão pela qual, de imediato, realizaram a sua abordagem.

A partir daí, no momento do cumprimento da diligência, os policiais civis efetivaram buscas no interior do recinto, oportunidade em que localizaram, acondicionada no interior de uma churrasqueira, local de fácil acesso,
01 (uma) arma de fogo do tipo revólver calibre .38.

Consta ainda, que, durante a busca, os agentes da lei efetivaram uma revista no automóvel SW4 de propriedade do acusado CÉLIO Morante Beserra e lograram êxito em encontrar, num compartimento onde também se encontrava a sua carteira com documentos pessoais,
01 ( uma) pistola calibre .380 com numeração suprimida.

Ressai dos informes investigativos, que o acusado ERICK Santos Abes assumiu a propriedade das armas de fogo, tendo, pois, alegado, que, além de ter pego a chácara de propriedade de “Célio” emprestada para fins de realizar uma festa de aniversário (no dia 06.02.2021), também havia tomado emprestado o seu veículo SW4 (no dia 11.02.2021), razão pela qual os artefatos de fogo estariam acondicionados na moradia e no veículo de propriedade deste. O acusado CÉLIO Morante Beserra, por sua vez, negou a propriedade dos artefatos (...).

Ante o exposto, DENUNCIO ERICK Santos Abes e CÉLIO Morante Beserra como incursos nas disposições do art. 12, caput, e art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal. (...) ” extraído do sistema PJE.

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da reiteração delitiva. Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

“De outro giro, o segregado
CELIO MORANTE BESERRA
registra longa folha de antecedentes criminais, fato que inclusive requereu uma cuidadosa análise por parte de magistrado para se averiguar quais processos se encontram em andamento, sendo possível citar os seguintes, processo no 6848 -21.2005.811.0042 Código: 73174 Número/Ano: 0/2005 – 12, que tramita na 12a Vara Criminal de Cuiabá -MT; processo no 4064 - 49.2019.811.0020 Código: 110715 Processo No: 0 / 2019 que tramita na 2a Vara de Alto Araguaia – MT; processo no 2010.0000401 -4 – que tramita na 1a Vara Criminal de Campo Mourão – PR, sendo que nas referidas ações penais,
imputa-se ao segregado a prática de crimes de homicídio
. Não bastasse esses processos, constatei também que o segregado responde ao processo no 14048 -56,2018.81I.0064 -Cód. 682934, que tramita neste juízo, onde se
pretende lhe imputar a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo
e de embriaguez na condução de veículo automotor. Por essa vereda, mais uma vez, o segregado é preso e se pretende lhe imputar a prática de crime envolvente a posse de armas de fogo, por conseguinte, entendo com base em fatos concretos que em liberdade,
é grande e real a possibilidade de reiteração criminosa, o que autoriza a prisão em flagrante como forma de garantia da ordem pública
.

Por sua vez, não bastassem estes fatos, deve ser registrado que fora expedido por outro juízo um mandado de busca e apreensão na residência do réu, fato que ensejou a apreensão das armas e de grande quantidade de cheques, que totalizaram mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este, que até o presente momento não se sabe a origem.

Por fim, o segregado ao ser interrogado pela autoridade policial fez questão de frisar que é “decretado por uma facção criminosa”, por ser em tese “amigo de polícia”, fatos concretos, a priori, que podem demonstrar o seu envolvimento em organização criminosa, e pela gravidade concreta dos fatos, também autorizam a prisão como forma de salvaguardar o meio social.

De outro giro, para este segregado, entendo que não existe a possiblidade de imposição de medidas cautelares aptas para impedir a decretação da prisão preventiva, mesmo porque, como já registrado, infelizmente,
já responde por quatro ações penais, três delas, em tese pela prática de crimes contra a vida,
uma por porte ilegal de arma de fogo, e mesmo assim, foi novamente preso pela suposta prática de crimes. (...)”

Como visto, a prisão preventiva foi decretada pelo juízo a quo, em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, sobretudo pela longa folha de antecedentes criminais,
sendo que nas referidas ações penais,
imputa-se, crime grave, como de homicídio,
de forma que sua
segregação cautelar está fundada no concreto receio de reiteração delitiva.

Logo, tenho que ficou demonstrada a legalidade da manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E DEZ TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM 23/3/2019. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

(...)

3. Aliado a tais fundamentos, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019 - grifo nosso).

(...)

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 138.625/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Ademais, o fato de uma terceira pessoa ter assumido a propriedade das armas de fogo não autoriza a imediata exclusão do paciente do foco das investigações, porquanto estas estavam dentro de sua propriedade e de seu veículo, sendo certo que competirá ao processo de conhecimento a adequada apuração de eventual vínculo subjetivo entre os agentes.

Por outro lado, o simples fato de o paciente ter patologias que o colocam no grupo de risco para o COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar, a qual, nos termos do art. 318 do CPP, deve ser reservada às hipóteses de extrema debilidade, o que não se verifica no presente caso.

Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021